Tribunal: STF
Processo: ARE 1493258
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Pará decidiu:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Recurso inominado interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou o valor da execução no montante de R$ 242.274,57, acrescido de R$ 39.975,31 a título de honorários de sucumbência. O recorrente sustenta a necessidade de adequação do valor exequendo ao limite de 60 salários-mínimos, vigente à época da propositura da ação (fevereiro/2019), conforme art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor homologado na fase de execução observa a limitação de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no teto de 60 salários-mínimos, considerado o salário vigente na data da propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A limitação de alçada prevista no art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/1995, aplicada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser aferida com base no valor da causa, apurado no momento da propositura da ação, observando-se o somatório das parcelas vencidas e de até 12 parcelas vincendas, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.153/2009 e do art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC.
4. Verificada a extrapolação do teto, o valor da execução deve ser ajustado para excluir as parcelas vencidas anteriores a abril/2017, com o objetivo de adequar o valor total ao limite legal, sem considerar juros, correção monetária, multa ou honorários, que não integram o valor da causa. 
5. Cálculo final do montante devido corrigido para R$ 242.606,83, incluídos os honorários de sucumbência de 15%, com majoração de 1,5% conforme fixado em sede de recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para adequar o valor da execução ao teto de 60 salários-mínimos vigente na data da propositura da ação, fixando-o no montante de R$ 242.606,83” (fl. 1, e-doc. 99).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 106). 

4. O agravante argumenta que “a competência do Juizado Especial é de ordem pública e possui previsão legal e constitucional, sendo um pressuposto processual de validade. A inobservância do teto de alçada é, portanto, uma afronta direta e imediata ao Art. 5º, LIV, da CF (devido processo legal), pois o Município está sendo julgado por um Juízo manifestamente incompetente” (fl. 3, e-doc. 108).

Sustenta que “a análise da questão exige apenas a subsunção do valor da condenação (fato processual certificado nos autos) à norma legal de competência absoluta (Art. 2º da Lei 12.153/2009). Dessa forma, a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF é indevida” (fl. 3, e-doc. 108).

Ressalta que “a matéria atinente à competência absoluta é de ordem pública, podendo e devendo ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na via extraordinária, não se sujeitando, em princípio, ao prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 108).

No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIII e LIV do art. 5º e o inc. I do art. 98 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”a procedência da ação acarreta grave repercussão, com relevância social, política, econômica e jurídica, que transcendem os interesses subjetivos da causa, razão pela qual ser viável o conhecimento do recurso interposto, eis que os atos da Administração Pública estão pautados na lei” e que “a decisão da Turma Recursal, embora tenha parcialmente acolhido o recurso inominado, incorreu em erro grave ao não limitar a execução ao teto do juizado, extrapolando sua competência” (fl. 3, e-doc. 103). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.

Embora o agravante tenha indicado genericamente ter repercussão geral a controvérsia posta nos autos, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

 6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.

Como assentado na decisão agravada, diferente do alegado pelo agravante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido o debate e decisão prévios da matéria constitucional na Turma recursal de origem, inexistindo, na espécie, o prequestionamento explícito da matéria. Tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).

7. Ademais, caso se pudesse rever o posicionamento acima exposto, o que não é possível na espécie, é de se anotar que este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora